Tribunal: STF
Processo: RHC 232986
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Jeferson Luiz de Santana interpôs agravo interno em face de decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Em suas razões, a parte agravante pretende, em síntese, revogar a prisão preventiva em virtude de alegado excesso de prazo para formação da culpa.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, reconheço a perda superveniente do objeto do presente agravo interno.



    É que, conforme indicado pelo Ministério Público Federal (eDoc 67), “as informações extraídas do site do Tribunal de Justiça dão conta de que, no dia 21.06.2023, foi proferida sentença condenatória (APN 0000321- 86.2023.8.26.0080), o que implica a falta de interesse em relação ao pedido. Nesse sentido: (AgRg no RHC n. 179.386/RN, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/5/2023, DJe de 15/5/2023.).“.



    Ademais, em consulta ao sitio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constatei que a Apelação Criminal nº 0000321-86.2023.8.26.0080, referente ao recorrente, também já se encontra julgada desde 31/10/2023, de modo que a alegação de excesso de prazo para formação da culpa se encontra prejudicada.



    Em casos fronteiriços, esta Suprema Corte firmou orientação no sentido de que a perda superveniente do objeto do habeas corpus implica a extinção do processo (HC 192.940, ministra Rosa Weber; HC 117.747 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 84.077, ministro Gilmar Mendes). 



    3. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente agravo interno. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente